Tribunal: TJSP
Processo: 1005596-18.2023.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. A omissão alegada quanto à responsabilização da instituição financeira não se verifica, pois o acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de fortuito externo, concluindo pela previsibilidade da fraude e pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. A omissão alegada quanto à responsabilização da instituição financeira não se verifica, pois o acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de fortuito externo, concluindo pela previsibilidade da fraude e pela falha na prestação do serviço, o que configura fortuito interno e atrai a responsabilização objetiva da ré, nos termos da teoria do risco do empreendimento. A alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora procede parcialmente. Embora o acórdão tenha corretamente fixado a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, os juros de mora foram fixados desde o evento danoso, o que se aplica apenas à responsabilidade extracontratual. Constatada a natureza contratual da relação entre as partes, aplica-se o art. 405 do Código Civil, segundo o qual os juros moratórios devem incidir a partir da citação. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, tão somente para sanar a contradição apontada, a fim de modificar o termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão.